Tribunal: TJMT
Processo: 1036296-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036296-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUAN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 106.503.154-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1036296-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUAN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA PARA FINS DE PROGRESSÃO ENQUANTO EM REGIME INCOMPATÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o desmembramento da pena de detenção do cálculo unificado para fins de obtenção de benefícios executórios, sob o fundamento de que ambas as penas são privativas de liberdade e devem ser somadas para todos os fins da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a soma de penas de reclusão e detenção para o cálculo de benefícios da execução penal, quando o apenado se encontra em regime fechado, incompatível com o cumprimento inicial da pena de detenção.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As penas de reclusão e detenção possuem naturezas distintas, conforme o art. 33 do Código Penal, sendo a detenção restrita aos regimes semiaberto e aberto, salvo exceções legais.

4. O art. 76 do Código Penal impõe a execução sequencial, devendo a pena mais grave ser cumprida primeiro.

5. A unificação prevista no art. 111 da LEP não pode prevalecer sobre a regra da execução diferenciada quando há incompatibilidade de regimes, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à natureza da pena de detenção.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A pena de detenção deve ter sua execução suspensa até que o reeducando alcance regime compatível, ocasião em que poderá haver unificação nos termos do art. 111 da LEP
”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 69 e 76; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.181.588/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.03.2023; TJMT, HC nº 1006269-21.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1036296-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUAN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal
interposto
por
Luan do Nascimento de Almeida
, em face da decisão proferida pelo
J
uízo da
1
ª Vara da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, nos
a
utos da Execução Penal nº
2000243-15.2025.8.11.0045
,
que indeferiu o pedido de desmembramento da pena de detenção do cálculo unificado para a obtenção de benefícios da execução penal.

Nas
razões recursais,
a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que as penas de reclusão e detenção possuem naturezas distintas e não podem ser somadas para fins de progressão de regime
, nos termos dos artigos 33, 69 e 76, todos do Código Penal.
Ao final, requer a suspensão da execução da
reprimenda
de detenção até que o reeducando atinja o regime compatível (semiaberto ou aberto).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamento
s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento do
agravo
.

É o relatório.

À
pauta.
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1036296-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de soma das penas de reclusão e detenção para fins de cálculo de benefícios na execução penal, notadamente quando o reeducando se encontra em
regime fechado
, incompatível com a pena de
detenção
.

O juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde indeferiu o pleito defensivo com base no artigo 111 da Lei de Execução Penal e na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, por serem ambas penas privativas de liberdade, devem ser somadas para todos os fins da execução (v.g. AgRg no REsp 2.053.887/MG
[1]
).

Contudo, devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, tal interpretação, embora encontre respaldo em uma das correntes do STJ, não se coaduna com a melhor exegese do sistema de cumprimento de penas estabelecido pelo Código Penal.

Os artigos 33, 69
[2]
e 76, todos do Código Penal, e o art. 681
[3]
do Código de Processo Penal, estabelecem de forma clara a distinção ontológica entre as reprimendas e a ordem de sua execução.

A pena de reclusão, por ser mais grave, deve ser cumprida em regimes fechado, semiaberto ou aberto; a de detenção, apenas em semiaberto ou aberto, ‘
salvo necessidade de transferência a regime fechado
’ (art. 33,
caput
, CP).

O art. 76 do Código Penal é explícito ao determinar que, ‘
no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave
’.

No caso em tela, o agravante cumpre pena de 14 anos e 10 meses de
reclusão
em regime fechado, e, concomitantemente, possui condenações que somam 10 meses de
detenção
.

O somatório de ambas as penas para o cálculo da progressão, enquanto o reeducando está no regime fechado, viola a natureza da pena de detenção, que não admite o regime fechado como regime inicial de cumprimento.

Obrigar o reeducando a cumprir a pena de detenção ‘embutida’ no cálculo da progressão em regime fechado é, por via transversa, executar a pena de detenção em regime vedado por lei.

A regra do art. 111
[4]
da Lei de Execução Penal, que trata da unificação, não pode se sobrepor à regra de execução sequencial imposta pelo art. 76 do Código Penal.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgado paradigma que fundamenta esta tese (AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG), embora o tenha feito em sede de fixação de regime inicial, explicitou a
ratio
que se aplica perfeitamente ao caso:

“
1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas no âmbito da execução penal, mas para a definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Nesse contexto,
deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes punidos com pena de reclusão e de detenção, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal - CP e não do art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP
, como pretende o Parquet estadual.

2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime punido com pena de reclusão e o regime inicial aberto para o delito punido com pena de detenção
”. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/03/2023, DJe de 27/03/2023).

A lógica que o fundamenta (a distinção ontológica e a aplicação dos arts. 69 e 76 do CP) é a mesma que deve reger a execução, sob pena de violação ao art. 33 do CP.

Esta Primeira Câmara Criminal adota essa linha de intelecção, conforme se extrai do julgamento do HC n. 1006269-21.2024.8.11.0000, de minha relatoria:

‘
Como é cediço, no concurso material de delitos aplicam-se as penas cumulativamente, ou seja, o quantum final corresponde ao somatório delas; contudo, em caso de reclusão e detenção – dado sua natureza distinta – executa-se, em primeiro lugar, a mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal. Assim sendo, deve prevalecer o regime estipulado individualmente para cada condenação
.’

Dessa forma, a pena de reclusão deve ser executada prioritariamente. Por outro lado, as penas de detenção devem ter sua execução suspensa, e não devem compor o cálculo de benefícios (progressão) enquanto o reeducando estiver no regime fechado, ou até que progrida ao regime semiaberto, momento em que as penas poderão ser unificadas, nos termos do art. 111 da LEP, para o cálculo dos benefícios subsequentes.

Ante o exposto, em discordância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo de execução penal para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que as penas de detenção sejam desmembradas do cálculo de benefícios, permanecendo a execução destas suspensa até que o agravante alcance regime de cumprimento compatível (semiaberto ou aberto).

É como voto.

[1]
O entendimento do Tribunal de origem não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de ser cabível a soma das penas de reclusão e de detenção na fase de execução penal para fim de fixação do regime prisional, pois são reprimendas da mesma espécie (privativas de liberdade), nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 - Lei de Execução Penal.

[2]
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[3]
Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples.

[4]
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025